Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748803-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ANDREIA LIMEIRA WAIHRICH AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE OLESKOVICZ EXECUTADO: RODOVALHO E ESTRELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: AYLON ESTRELA NETO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada, integrada por provimento que apreciara embargos de declaração, fora prolatada nos autos de cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor da agravada, homologando os cálculos apresentados pela contadoria judicial, os quais abstiveram-se de considerar que os juros de mora integram a base de cálculo, acolhendo, conseguintemente, a impugnação aviada pela executada para reconhecer o excesso de execução por ela denunciado, com o que não se conformam, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, p. único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”